Tribunal: TJSP
Processo: 1013034-58.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contratos bancários – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Cobrança superior a 12% ao ano. Possibilidade. Súmula no 382 do E. Superior Tribunal de Justiça e Súmulas no 596 e 648 do E. Supremo Tribunal Federal – Contratos com taxas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contratos bancários – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Cobrança superior a 12% ao ano. Possibilidade. Súmula no 382 do E. Superior Tribunal de Justiça e Súmulas no 596 e 648 do E. Supremo Tribunal Federal – Contratos com taxas diversas – Não comprovada, em relação a um deles, a cobrança de taxa de juros remuneratórios muito superior à média do mercado – Quanto ao outro, taxas de juros praticada bem acima da média de mercado conforme tabelas divulgadas pelo Banco Central. Redução equitativa que se impõe – Sentença reformada parcialmente. Sucumbência recíproca caracterizada – Recurso parcialmente provido para determinar o recálculo de um dos contratos.